Tribunal: STF
Processo: HC 259908
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Joao Vitor Silva Lima contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 1.023.492/MG, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JOAO VITOR SILVA LIMA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 1.0000.25.265549-3/000.



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática dos delitos capitulados no art. 121, § 2°, incisos II e IV, [homicídio qualificado] do Código Penal e no art. 244- B [corrupção de menores] da Lei n. 8.069/1990.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, devido à inépcia da denúncia, porque oferecida de forma genérica e abrangente, sem expor todas as circunstâncias do fato criminoso e sem individualizar a conduta do paciente, o que inviabiliza o exercício da ampla defesa.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a suspensão e o trancamento da Ação Penal.



    É o relatório. Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...]. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: [...].



    No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 3 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    HABEAS CORPUS COM PEDIDIO LIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DESSE WRIT – DENÚNCIA INÉPTA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CPP – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PLENITUDE DE DEFESA – NULIDADE – PATENTE ILEGALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO – FUMUS BONIS IURIS – PERICULUM IN MORA – ENTENDIMENTOS DESTA CORTE SUPREMA. (doc. 1, p. 1).  



    Ao final, requer:  



    a) Que seja recebido o presente habeas corpus, bem como, superada a súmula 691/STF, diante do flagrante de ilegalidade, do constrangimento ilegal, e das nulidades nitidamente evidenciadas; b) A concessão da medida liminar, para determinar o sobrestamento do Plenário do Tribunal do Júri designado. para o dia 27/08/2025, no bojo da ação penal de nº 0010029-71.2024.8.13.0183, até que seja julgado o mérito do presente writ, eis que presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora; c) No mérito, que seja concedida a presente ordem de habeas corpus, declarando-se inepta a denúncia oferecida pelo MPMG no bojo dos autos de nº 0010029-71.2024.8.13.0183; a. Via de consequência, que seja determinado o trancamento da respectiva ação penal, eis que a exordial acusatória não preenche os requisitos basilares previstos no art. 41 do Código de Processo Penal. d) Que se realize o distinguishing e overruling das jurisprudências colacionadas nesta exordial, nos termos do art. 315, § 2º, inciso VI, do Código de Processo Penal. e) Caso necessário, seja concedido o remédio heroico ex offício, ante as diversas nulidades. (doc. 1, pp. 13-14).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 1.023.492/MG (doc. 3). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Estabelece o art. 41, do Código de Processo Penal, que “[a] denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas” (grifei). No caso, a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerias atendeu aos requisitos desse dispositivo:  



    [...]



    Conforme consta dos inclusos autos de inquérito policial, os denunciados, no final de 2023, cada um contribuindo a seu modo, juntos, deram causa à morte violenta de Ricardo Lelis D’Assunção, que se verificou na noite de 10 de Novembro, em sua propriedade rural situada no Município de Itaverava/MG.



    Ao que se sabe, dias antes, ALEXSANDRO, BRUNO VINÍCIUS e JONATAN, ao discutirem sobre a postura da vítima – motivo fútil – em conjunto concluíram que, por isso, ela deveria ser severamente repreendida nos âmbitos patrimonial e físico. Assim, todos estes ali apoiaram tal ideia e, em mútuo suporte moral, a empreitada que sobreviria. Neste caminho, JONATAN ainda contribuiu com o fornecimento os dados de contato de LEANDRO AUGUSTO, quem, diante de seu perfil e de crédito que com ele tinha, poderia agenciar executores. Em sequência, instado por ALEXSANDRO, mediante promessa de recompensa, LEANDRO AUGUSTO conseguiu agregar para a investida criminosa JOÃO VICTOR, BRUNO THIAGO, um menor e outro envolvido ainda não identificado. Neste caminho, na derradeira ocasião, estes últimos, por outro motivo fútil, com ALEXSANDRO – corrompendo o menor – surpreendendo e dividindo tarefas de modo a dificultar a defesa da vítima, armados, se deslocaram ao seu imóvel. Ali, diante da sua breve resistência, foi por um deles certeiramente atingido no crânio, causando-lhe a morte. Tal grave resultado restou assumido por todos os denunciados, cada um com sua particular contribuição.



    Ao que se apurou, a vítima vinha postando em redes sociais notícias de desvios na administração pública municipal de Itaverava – MG que então vislumbrava estar ocorrendo, o que incomodava ALEXSANDRO e BRUNO VINÍCIUS, agentes públicos, fútil motivo a que JONATAN aderiu. Ora, por isso, em mútuo suporte moral, assumindo o risco de que algo mais grave sobreviesse, juntos concordaram que Ricardo deveria ser severamente castigado com uma potente surra e a destruição de seu veículo.



    JONATAN logo expôs saber quem poderia contribuir com tal sujo serviço, pois pessoa com perfil violento e sério desvio de conduta, mais adiante passando a ALEXSANDRO os seus dados para contato. Assim foi que, em seguida, ALEXSANDRO ajustou com LEANDRO AUGUSTO e este, com a promessa de perdão de uma dívida que tinha com JONATAN, com satisfação aceitou o encargo, acertando aqueles as linhas-base da investida.



    Seguindo estas, no fatídico dia, dando suporte material à empreitada, ALEXSANDRO assumiu a direção de um Renault/Sandero recentemente adquirido pelo Município de Itaverava/MG e com ele se dirigiu à cidade de Conselheiro Lafaiete/MG. Este então buscou os parceiros de confiança previamente selecionados e incumbidos por LEANDRO AUGUSTO para a “obra”, sem óbice de um ou outro ter sido por estes subsequentemente chamados.



    Assim, BRUNO THIAGO, JOÃO VITOR e outros, com tal ânimo, por fidelidade ao grupo que se identificavam, atendendo a pedido de LEANDRO AUGUSTO e por serem empolgados com tal tipo de investida, motivo fútil, com tal ânimo ilícito, no automóvel embarcaram. Nesta ocasião, todos os presentes prosseguiram mesmo sabendo que, caso houvesse resistência pela vítima, nela “passariam fogo”.



    Dirigiram-se, pois, ao Sítio Umbandista Terra Nova, em Itaqui Alto, área rural onde, conforme previamente ajustado, agiram de forma concatenada de modo a surpreender a vítima e evitar contratempos, dificultando a sua defesa. Nas imediações, os demais desembarcaram, tendo ALEXSANDRO seguido adiante para aguardá-los e depois lhes dar fuga. Prosseguindo, aqueles imediatamente abordaram quem encontraram na entrada, por ali permanecendo a contê-los e a fazer a vigilância o menor e o envolvido não identificado.



    Assim agindo, com segurança, empunhando arma de fogo, BRUNO THIAGO e JOÃO VITOR adentraram na propriedade e se dirigiram ao ambiente aos fundos, onde se iniciava uma reunião umbandista. Ali surpreenderam a vítima e os demais presentes, os dominando e o ambiente, e, de plano, indagaram àquela quem seria Ricardo. Tentando se esquivar, ela imediatamente aduziu que Ricardo estaria em outro sítio.



    Percebendo, nesta oportunidade, uma breve distração, a vítima tentou tomar a arma. Todavia, não logrou êxito, vindo seu algoz dispará-la em direção à sua cabeça, que imediatamente caiu ao solo, morrendo por traumatismo crânio-encefálico.



    Convém salientar que, tendo sido o homicídio perpetrado em concurso com Luan Emanoel Oliveira, menor de 18 (dezoito) anos, incorreram ALEXSANDRO, JOÃO VITOR, LEANDRO AUGUSTO e BRUNO THIAGO, ainda, no crime de corrupção de menores.



    Destarte, tendo ALEXSANDRO, JOÃO VITOR e BRUNO TIAGO incorrido nos crimes do art. 121, § 2°, II e IV, do Código Penal e, em concurso formal, ainda naquele do art. 244-B da Lei 8.069/90; JONATAN e BRUNO VINÍCIUS naquele do art. 121, § 2°, II, do Código Penal e, por fim, LEANDRO AUGUSTO naqueles do art. 121, § 2°, I e IV, do Código Penal, ainda, em concurso formal, naquele do art. 244-B da Lei 8.069/90, este Órgão do Ministério Público oferece a presente denúncia, requer o seu recebimento, as suas citações dos denunciados para responderem à acusação, bem como, observado o rito previsto para os crimes de competência do Tribunal do Júri (art. 406 e seguintes do Código de Processo Penal), a sua pronúncia, ao final, a submissão a julgamento pelo plenário e a sua condenação nestes exatos termos. (doc. 3, pp. 31-33 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator